Tribunal: TJDFT
Processo: 0001823-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA E DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe a absolvição da ré por insuficiência de provas, quando comprovado, através de confissão e depoimento de testemunhas, que conduzia veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

2. Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que não há relação de dependência entre o crime de desacato e o de desobediência, não havendo falar em crime-meio e crime-fim.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

4. A redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes ou agravantes, deve guardar consonância com o critério de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), majoritariamente adotado pela jurisprudência pátria. Contudo, deve também guardar proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente das circunstâncias judiciais, com respeito à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Pena readequada para que a atenuante da confissão espontânea incidente tenha o mesmo valor quantitativo atribuído para uma circunstância judicial na primeira fase.

5. A pena de multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena corporal reduzida para o mínimo legal. Pena restritiva de direito reduzida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.